Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-09.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0001072-09.2007.8.07.0001 Suscitante : APELANTE: MARIA DA GUIA DUARTE DA SILVA Suscitado : APELADO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Consoante r. despacho (id. 16689130) proferido pelo Exmo. Presidente deste e. Tribunal, “nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma”. O art. 1.040, inc. II, do CPC dispõe: “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; [...]” O acórdão (id. 10424848) foi proferido pela e. Primeira Turma Cível, no entanto, esta Relatoria não compõe mais o referido Órgão. O art. 83 do RITJDFT dispõe: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” A norma regimental não se aplica à espécie, pois as apelações já foram julgadas. Isso posto, determino a redistribuição do processo a um dos integrantes da e. Primeira Turma Cível. Brasília, 6 de julho de 2020 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador